Tribunal: TJSP
Processo: 1500960-90.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Pleito defensivo – Alegação de fragilidade probatória – Descabimento – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Desnecessidade de apreensão da arma de fogo – Palavra da vítima que se presta à comprovação da majorante – Pena bem dosada – Regime inicial fechado único adequado – Pena privativa e liberdade insubstituível por restritivas de direitos,

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Pleito defensivo – Alegação de fragilidade probatória – Descabimento – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Desnecessidade de apreensão da arma de fogo – Palavra da vítima que se presta à comprovação da majorante – Pena bem dosada – Regime inicial fechado único adequado – Pena privativa e liberdade insubstituível por restritivas de direitos, seja porque supera 04 anos, seja pela grave ameaça ínsita ao tipo penal – Sentença integralmente confirmada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500960-
90.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante ANDRE AUGUSTO
FERREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500960-90.2019.8.26.0073 -Voto no
2
Apelação Criminal n.o 1500960-90.2019.8.26.0073
Comarca: Avaré
Apelante: André Augusto Ferreira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Roberta de Oliveira Ferreira Lima
Voto n.o 33016
APELAÇÃO
ROUBO MAJORADO
Pleito defensivo

Alegação
de
fragilidade
probatória

Descabimento

Materialidade
e
autoria
suficientemente
comprovadas

Desnecessidade de apreensão da arma de fogo Palavra da
vítima que se presta à comprovação da majorante Pena bem
dosada Regime inicial fechado único adequado Pena privativa
e liberdade insubstituível por restritivas de direitos, seja porque
supera 04 anos, seja pela grave ameaça ínsita ao tipo penal
Sentença integralmente confirmada. Recurso desprovido.
Vistos,
Pela r. sentença a fls. 103/106, André Augusto
Ferreira da Silva foi condenado à pena de 06 anos e 08 meses
de reclusão, em regime inicial fechado, mais 16 doas-multa, no
piso legal, como incurso no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal.
Inconformada, apela a Defensoria Pública em
busca da absolvição do réu, argumentando com insuficiência
probatória. Quando não, intenta o afastamento da majorante,
em função da não apreensão da arma, nem sua submissão à
perícia
para
atestação
da
potencialidade
lesiva.
Subsidiariamente, requer o abrandamento do regime inicial,
porque não idoneamente fundamentada a fixação do regime
fechado. Ao final, almeja a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (fls. 127/136).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500960-90.2019.8.26.0073 -Voto no
3
Apresentadas
contrarrazões
(fls.
141/144),
subiram os autos e o Ilustre Procurador de Justiça Marcelo
Dawalibi opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 160/165).
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 16 de outubro de
2018, por volta de 15h45min, na Rua Santos Dumont, 1.234,
Avaré, o apelante subtraiu para si, mediante grave ameaça, com
o emprego de arma de fogo, a importância de R$50,00
pertencente à uma Farmácia.
Consta que o réu, portando uma arma de fogo, do
tipo pistola, entrou no estabelecimento comercial em que a
vítima trabalhava, e exibindo a arma, anunciou o assalto. Em
seguida, ele se apoderou da referida quantia, deixando o local
numa bicicleta.
A materialidade delitiva é certa, conforme atestam
o boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição e
apreensão (fls. 05/06), auto de entrega (fls. 09), tudo em
harmonia com a prova oral coligida.
Igualmente demonstrada a autoria.
Revel (fls. 100), o apelante foi ouvido tão somente
em sede policial, oportunidade em que admitiu parcialmente a
imputação. Disse que foi até o estabelecimento comercial e
anunciou o assalto, exigindo dinheiro. A funcionária se
assustou, entregou o dinheiro, na posse da qual se evadiu de
bicicleta. Não estava armado (fls. 13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500960-90.2019.8.26.0073 -Voto no
4
A vítima, a seu turno, confirmou não só que o
apelante adentrou no estabelecimento e anunciou o assalto,
exigindo dinheiro, mas que o fez valendo-se de arma de fogo.
Depois da subtração, ele se evadiu em uma bicicleta. Logo após,
populares foram até o estabelecimento, levando a bicicleta
utilizada pelo réu, um celular e a quantia de R$50,00 que o
apelante acabara de subtrair (mídia digital).
No mesmo sentido os depoimentos dos policiais
militares, os quais foram acionados a comparecer no local dos
fatos. Lá, a ofendida relatou o ocorrido, inclusive fornecendo as
características fisionômicas do réu, bem assim a roupa que ele
trajava. Ocorreu que transeuntes chegaram à farmácia trazendo
a bicicleta utilizada pelo réu, o celular dele e o dinheiro
subtraído (arquivos audiovisuais).
Pois bem, como se vê, os elementos probatórios
convergem no sentido da procedência do ius puniendi estatal.
Sim, pois, malgrado a vítima não tenha realizado o
reconhecimento, apontou as características do acusado, o que,
aliado à confissão e aos depoimentos dos policiais, torna
inarredável a condenação.
Quanto ao mais, melhor sorte não assiste aos
apelantes.
As básicas permaneceram no piso, razão pela qual
a defesa, aqui, nada pode esperar.
Em seguida, nem há que se cogitar de aplicação
de atenuantes, em observância à súmula no 231, do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500960-90.2019.8.26.0073 -Voto no
5
Tribunal de Justiça.
Em
seguida,
tem-se
que
majorante
restou
comprovada.
Com efeito, malgrado a não apreensão da arma de
fogo, a vítima foi categórica em afirmar que o roubador se valeu
de emprego de arma de fogo para a prática dos fatos, inclusive
descrevendo que se tratava de arma de cor preta e, se suas
declarações são determinantes para a formação da convicção
acerca da procedência do poder punitivo, quanto mais para
atestar a majorante em questão.
Nesse sentido, julgado do Supremo Tribunal
Federal:
“O reconhecimento da causa de aumento de pena
prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal prescinde
da apreensão e da realização de perícia na arma,
quando provado o seu uso no roubo por outros meios de
convicção. Inteligência dos arts. 158 e 167 do Código
de Processo Penal brasileiro. Precedente do Plenário
(HC 96.099/RS)”. (HC n.o 106456, Rel. Min. Rosa
Weber, 1.a Turma, DJe. 17.04.2013).
Destarte, imprimiu-se a fração legal de 2/3, e a
pena se tornou definitiva à míngua de outros fatores
modificativos.
O regime inicial fechado era mesmo o único
adequado, ante a gravidade concreta dos fatos, valendo
relembrar a ação armada e ousada do réu. Nessa conjuntura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500960-90.2019.8.26.0073 -Voto no
6
fático-processual, exige-se do Estado-juiz maior rigor, de
maneira que regime menos gravoso, por certo, não se
mostraria suficiente para a necessária assimilação da
terapêutica penal pelo sentenciado, bem como geraria
sensação de impunidade e insegurança à sociedade, que se vê
assolada e atemorizada com crimes desse jaez nos dias atuais.
Confira-se, a propósito, o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
“Quem age de forma ousada, fria, bem pensada, com
intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas
para satisfazer sua ambição econômica, não tem
compromisso com as regras de convivência social e não
pode merecer o afago do Estado até que demonstre
merecimento, submetendo-se, antes, à pena em regime
de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca da
gravidade do crime, com reflexos no regime de
cumprimento da pena. Trata-se, na verdade, de
estabelecer regime indispensável a criminoso que não
pode, temporariamente, ser submetido a regime mais
liberal. Não há mais campo para a aplicação
matemática de regime de pena, considerando-se
apenas o volume da sanção e a primariedade técnica do
acusado. Um réu primário nem sempre é desprovido de
periculosidade.
Uma
condição
não
exclui
necessariamente a outra. O que importa, de fato, é a
periculosidade
e
a
possibilidade
de
reiteração
criminosa” (Ap. no 990.10.101032-1, Rel. Pinheiro
Franco, j. 16.09.10).
Com efeito, o roubo tornou-se mal invencível.
Alastra-se diariamente e seus autores apresentam audácia e
violência em escalas cada vez maiores e assustadoras. Raro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500960-90.2019.8.26.0073 -Voto no
7
se é que ainda existe, algum integrante de família no Estado
de São Paulo que não tenha sido vítima de ladravaz. Posta a
questão em tais termos, à luz do art. 59, do Código Penal, está
autorizada fixação do regime prisional mais drástico para a
hipótese vertente, já salientado, como uma das mais
perniciosas e inquietantes expressões atuais da criminalidade.
Não se pode olvidar, ainda, que, segundo máximas
da experiência, consequências psicológicas do delito são
nefastas, traumatizando vítima, seus conhecidos e familiares,
marcando as consciências de mácula irreversível. A este teor,
conquanto tenham sido publicadas as Súmulas 718 e 719, do
STF, as quais não têm efeito vinculante, o regime fechado é o
único condizente com a gravidade desse delito.
Aliás, de ser lembrada a lição do próprio Pretório
Excelso:
"A periculosidade do agente, revelada pela prática do
crime de roubo qualificado pelo uso de arma e concurso
de pessoas, pode constituir motivação para fixação do
regime inicial fechado. A pena-base e o regime prisional
têm finalidades distintas, ainda que fixados com
utilização dos mesmos critérios: na aplicação da pena
vela-se unicamente pela dosagem da reprimenda,
enquanto que na fixação do regime objetiva-se tanto a
reeducação do agente como a segurança da sociedade.
A lei desatrela a pena aplicada do regime prisional,
ainda que fundados nos mesmos critérios, ao impor o
regime fechado ao condenado a pena privativa de
liberdade superior a 8 anos e ao facultar o regime
semiaberto ao condenado a pena de mais de 4 até 8
anos (CP, art. 33, §2o, a e b), de forma a permitir que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500960-90.2019.8.26.0073 -Voto no
8
Juiz, levando em conta a periculosidade do agente e
segurança da sociedade, imponha o regime prisional
adequado" (HC 75.663-8-SP, Relator Min. Maurício
Corrêa).
Correto, portanto, o regime inicial fechado para
desconto da pena corporal infligida ao apelante, que fica
mantido.
Finalmente, impossível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, seja porque a
expiação corporal excede 04 anos, seja porque se trata de
crime cometido mediante grave ameaça contra a pessoa.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator